Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-73.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800737-73.2023.8.14.0009

APELANTE: WILLIAM CHRISTIAM SILVA DE AMORIM, JAILTON REIS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA – DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E FRÁGEIS – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA – DÚVIDA RAZOÁVEL – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, VII, DO CPP.

CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. A sentença julgou procedente a denúncia e fixou pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa sustenta insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria e destaca contradições nos depoimentos dos policiais militares, bem como a não oitiva da vítima em juízo.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Examina-se se o conjunto probatório é apto a demonstrar a autoria delitiva e sustentar a condenação; se os depoimentos policiais, isolados e contraditórios, suprem a ausência de prova direta; se houve perda de uma chance probatória pela não produção de prova essencial; e se persiste dúvida razoável quanto à participação dos apelantes nos fatos narrados.

RAZÕES DE DECIDIR:
Os depoimentos dos policiais militares revelam significativa inconsistência interna, com imprecisões quanto ao local da abordagem, à apreensão dos bens e ao modo como se chegou aos supostos autores. Alguns afirmaram falso flagrante, outros admitiram não recordar detalhes essenciais, e todos assentaram sua atuação exclusivamente em informações repassadas pela vítima, que não foi ouvida sob contraditório. Ausente prova direta da autoria, inexistindo testemunhas presenciais ou elementos de corroboração independente. O conjunto probatório, composto por versões divergentes e memórias frágeis, não ultrapassa o limite da dúvida razoável, impondo a absolvição. Aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO:
Recurso provido para absolver os apelantes com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

TESE:
A insuficiência de prova judicializada quanto à autoria, especialmente quando fundada exclusivamente em depoimentos contraditórios e de caráter indireto, impõe a absolvição, sobretudo quando a vítima não foi ouvida em juízo e não há elementos autônomos de confirmação.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 155, §4º, IV, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, HC 598.886/RS, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JAILTON REIS OLIVEIRA e WILLIAM CHRISTIAM SILVA DE AMORIM contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou como incursos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos (ID 26679678).

Conforme narrado na denúncia (ID 26679536), no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 17 horas, os acusados, previamente ajustados, subtraíram dois refletores pertencentes à vítima ELIVAN PADILHA LIBERATO, retirando-os do interior de sua residência. Após diligências policiais, os objetos foram encontrados na posse de terceiro, o que levou à identificação dos recorrentes. A denúncia foi recebida em 02/10/2023, seguindo-se a instrução criminal com a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus.

A instrução criminal desenvolveu-se com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, tendo a magistrada de origem concluído pela procedência da pretensão punitiva estatal, sob o entendimento de que o acervo probatório era suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, mesmo ausente o depoimento judicial da vítima.

Em suas Razões Recursais (id.26679685), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria, inconsistências nos depoimentos dos policiais militares, ausência de flagrante, inexistência de testemunhas presenciais e perda de uma chance probatória em razão da não oitiva da vítima em juízo. Requer, assim, a reforma integral da sentença, para absolver os recorrentes com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau (ID 26679687), que requer o conhecimento do recurso, mas o seu
não provimento
, para manter incólume a sentença condenatória.

Os autos ascenderam a esta Corte e, em parecer de 2º grau (ID 29733437), o Procurador de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, opinando pela reforma da sentença para absolver os réus, ao entendimento de que o conjunto probatório não se mostra suficiente para sustentar o édito condenatório.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, os apelantes buscam a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas judicializadas para demonstrar a autoria delitiva, sustentando que os depoimentos dos policiais militares seriam contraditórios e baseados apenas em informações repassadas pela vítima, a qual não foi ouvida em juízo, o que configuraria perda de uma chance probatória. Requerem, assim, a aplicação do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva, contudo, merece detido exame.

I – Da alegada insuficiência probatória e perda de uma chance probatória

A controvérsia central reside na suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. A instrução processual deixou assentado que a vítima não foi localizada para depoimento em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva, prosseguindo-se com a colheita dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelas diligências. A desistência do Ministério Público da oitiva da ofendida em audiência, apesar de sua relevância para o esclarecimento dos fatos, retirou da defesa a oportunidade de confrontar a narrativa inaugural que sustentou toda a imputação.

Os depoimentos judiciais colhidos, embora revestidos de presunção de legitimidade, devem ser avaliados com o rigor exigido quando constituem o único suporte probatório contra o réu. Os policiais Raniere Matos Magalhães, Antonio Elielson Soares Alves e José Jachson da Silva Mescouto, ouvidos em audiência, relataram que chegaram aos apelantes a partir das informações fornecidas pela própria vítima, que teria indicado quem seriam os autores do furto e onde residiriam. Narraram, ainda, que os refletores foram encontrados na residência de terceiro, identificado como receptador, o qual, por sua vez, teria informado a identidade dos autores.

Entretanto, seus depoimentos apresentaram divergências e lacunas significativas. Os agentes não presenciaram a prática delitiva, tampouco descreveram diligências investigativas independentes que confirmassem de forma autônoma a autoria. Houve contradições relevantes quanto ao local da abordagem, às circunstâncias da apreensão dos bens e ao modo como se chegou à identificação dos autores, havendo inclusive referência equivocada a flagrante delito, o que não se verifica nos autos.

A testemunha RANIERE MATOS MAGALHÃES afirmou: “Que a vítima procurou os policiais; que receberam informações que alguém tinha entrado na casa dos acusados; que a vítima sabia onde os envolvidos no crime moravam; que prenderam os acusados em flagrante delito ainda; que conseguiram recuperar os bens furtados na casa da vítima; que os objetos furtados seriam 02 (dois) refletores; que os refletores já teriam sido vendidos para terceiros; que os acusados não apresentaram resistência; que a vítima sabia quem efetuou os furtos e onde moravam os acusados; que os refletores foram recuperados”.

Todavia, a própria Defesa observa – com razão – que a fala do policial revelou contradições substanciais. Em juízo, o PM afirmou que os acusados teriam sido presos em flagrante, quando os autos demonstram que a diligência ocorreu
no dia seguinte aos fatos
, após a vítima ter informado à polícia quem seriam os autores. A Defesa registra: “O PM RANIERE ainda disse que, no local, os acusados apresentaram o produto; indagado pelo promotor, disse que o refletor não estava com eles, estava com outra pessoa. (...) O PM chegou a afirmar, inclusive, que os suspeitos foram presos em flagrante delito (o que claramente não ocorreu).”

Essa imprecisão não é meramente periférica: revela falta de clareza acerca de
onde
ocorreu a abordagem,
quem
apresentou os objetos e
como
se estabeleceu o vínculo entre os apelantes e o crime – elementos essenciais para a configuração da autoria.

A testemunha ANTONIO ELIELSON SOARES ALVES declarou: “O depoente relatou que não se recorda com precisão dessa ocorrência, mas mencionou que tem lembrança de alguns fatos. Informou que estava realizando ronda quando o Secretário de Educação o procurou (...) Disse que a vítima afirmou saber onde os refletores estavam, motivo pelo qual se dirigiram ao local indicado, encontrando-os de fato ali. (...) Acrescentou que chegaram aos autores do furto por meio do homem que havia adquirido ou penhorado os refletores, e que, posteriormente, localizaram tais indivíduos — não se recordando exatamente onde — e também os conduziram para a Delegacia.”

Aqui, a própria testemunha admite não se recordar da identidade do possuidor dos bens nem do local onde encontrou os supostos autores. A narrativa, portanto, não traz elementos que permitam reconstruir a cadeia probatória com segurança, nem possibilitam a verificação do liame subjetivo entre os apelantes e o delito.

Já o policial JOSÉ JACHSON DA SILVA MESCOUTO afirmou: “Que se recorda da captura dos indivíduos envolvidos. (...) Relatou que a vítima procurou a guarnição e indicou a residência dos suspeitos. Assim, acompanhou a equipe até o local, onde conseguiram capturar os indivíduos, os quais indicaram onde estavam os objetos subtraídos. Posteriormente, foram até o local indicado e recuperaram os bens.”

Essa versão, porém, diverge frontalmente das demais, pois sugere que os próprios apelantes teriam indicado o local dos objetos, o que não se harmoniza com o relato das outras testemunhas, que afirmam que o possuidor dos refletores era terceiro e que a guarnição teria chegado aos autores por meio deste receptor.

A discrepância entre os depoimentos não é acidental: ela desnatura a coerência mínima exigida de um conjunto probatório apto a sustentar um édito condenatório. É preciso lembrar que a própria denúncia se funda inteiramente na narrativa da vítima, que, por sua vez, afirmou ter sido informada por populares sobre os autores. Trata-se, portanto, de cadeia de informações múltiplas, indiretas e não confirmadas em juízo.Essa fragilidade se intensifica pelo fato de que a vítima tampouco confirmou em juízo os relatos atribuídos a ela na fase inquisitorial, afastando-se a possibilidade de que sua narrativa fosse submetida ao contraditório. O Superior Tribunal de Justiça tem advertido que, embora depoimentos de policiais gozem de presunção de legitimidade, não prevalecem quando se fundam exclusivamente em informações indiretas e não são corroborados por outros elementos seguros (HC 598.886/RS, Sexta Turma).

No caso, não houve testemunha presencial, não foram produzidas provas técnicas ou investigativas complementares e a prova judicializada não ultrapassa o campo dos indícios frágeis. A condenação penal exige certeza para além de dúvida razoável, o que não se verifica quando o conjunto probatório repousa sobre relatos indiretos e inconsistentes, sem confirmação pela vítima e dissociados de outros elementos capazes de amparar juízo condenatório.

Diante da fragilidade da prova, a absolvição não decorre de benevolência, mas de observância estrita às garantias constitucionais. O julgador deve alcançar certeza moral e jurídica sobre a autoria delitiva; quando prevalece a dúvida razoável, impõe-se a solução mais favorável ao acusado.

A situação dos autos revela dúvida, não certeza. A sentença condenatória não encontra amparo em prova firme, clara e coerente, mas apenas em elementos frágeis e inconciliáveis.

O Ministério Público de 2º grau, ao opinar pelo provimento do recurso, bem sintetizou a insuficiência probatória, reconhecendo que o conjunto judicializado “não se mostra apto a demonstrar a autoria delitiva”.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para
absolver os apelantes JAILTON REIS OLIVEIRA e WILLIAM CHRISTIAM SILVA DE AMORIM
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria do delito.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 14/12/2025